Tribunal: TJDFT
Processo: 0751710-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E CONVIVÊNCIA FAMILIAR. GUARDA UNILATERAL FIXADA PROVISORIAMENTE. ENTREGA DE PASSAPORTE. DECISÃO PROIBITIVA DE RETIRADA DO MENOR DO TERRITÓRIO NACIONAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DA PROIBIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão agravada limitou-se a proibir o menor J. G. A. d. A., filho das partes, a sair do território nacional, acompanhado de um ou de ambos genitores, até ulterior decisão. Nada dispôs a respeito da entrega do passaporte. Assim, diante da ausência de interesse recursal quanto à entrega do passaporte do menor à mãe, não conheço do pedido.
2. O juiz não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Para anulação da decisão por carência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação, o que não é o caso. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não indica ausência de fundamentação.
3. O art. 10 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.
4. Todavia, ainda que não tenha sido o pedido específico da mãe, a decisão que proibiu a saída do menor do território nacional está dentro da esfera de possibilidades de decisão que poderiam ser tomadas com base no pedido de devolução do passaporte. No caso, não há que se falar em decisão surpresa ou julgamento extra petita. A decisão proibitiva é medida protetiva e visa atender o melhor interesse da criança. Preliminar rejeitada.
5. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único.
6. O efeito suspensivo tem caráter excepcional e deve preencher os seguintes requisitos cumulativamente: a) pedido da parte; b) relevância da fundamentação; c) perigo de dano.
7. A agravante pretende atribuir efeito suspensivo à decisão proibitiva do juízo, ao argumento de que possui direito de viajar com o filho, sobretudo, por ter sido fixada a guarda unilateral do menor em seu favor em decisão liminar. Todavia, não há probabilidade do direito.
8. Da análise dos autos, não é possível concluir qual o domicílio exato da agravante nem a natureza das viagens que pretendia/pretende fazer para o exterior com seu filho (lazer ou moradia definitiva).
9. Além disso, há que se considerar que a controvérsia acerca da guarda do menor está pendente de resolução definitiva na origem, de modo que não se mostra razoável, em cognição sumária, permitir a saída do menor do território nacional. A reforma da decisão agravada, neste momento, pode ocasionar alteração do domicílio definitivo do menor e ceifar qualquer relação afetiva com o pai.
10. Para assegurar a efetividade de eventual improcedência do pedido inicial e com base no poder geral de cautela (art. 297, do CPC), a proibição deve ser mantida.
11. Recurso conhecido e desprovido.